Tribunal: TJDFT
Processo: 0709765-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE OFÍCIO. MOTIVAÇÃO. A POSTERIORI. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NORMATIVO INTERNO. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. HIGIDEZ DO ATO DE REMOÇÃO.
1. Na remoção ex officio de servidores públicos, de fato, depende de motivação, de maneira que, na sua ausência, a ilegalidade do ato administrativo tem sido reconhecida.
2. De todo modo, mesmo nesses casos, tem se admitido que a exposição dos motivos que ensejaram a prática do ato venha a ser praticada a posteriori, seja na esfera administrativa ou, até mesmo, nos autos de mandado de segurança impetrado pelo servidor removido.
3. A legalidade de ato administrativo não pode ser analisada sob a ótica de normativo interno ainda pendente de regulação.
4. Havendo a justificativa da remoção em necessidade do serviço e deixando a parte autora de apresentar prova do alegação de que o ato teria sido praticado com desvio de finalidade, abuso de poder, ou ainda, com viés discriminatório, não há como ser acolhida a pretensão de declaração de nulidade.
5. Recurso conhecido e improvido.